Tribunal: TJMT
Processo: 1001138-77.2020.8.11.0009
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001138-77.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELZA ALVES PIZZE - CPF: 977.241.221-72 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SUPOSTA IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – VÍCIO SANÁVEL – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O defeito de representação é vício sanável que pode ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição, a teor do disposto no artigo 76 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ELZA ALVES PIZZE
, visando reformar a sentença de ID nº 171981522, proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c.c. repetição de indébito c.c. indenização por danos morais n.
1001138-77.2020.8.11.0009
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), observada a assistência judiciária concedida.

Em suas razões, de ID. 171981527, o recorrente requer a reforma da sentença, haja vista que no momento da intimação não havia qualquer vício em sua regularização processual.

Contrarrazões apresentadas no documento de ID nº 171981529, na qual o banco apelado refuta
in totum
as alegações da parte recorrente.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte recorrente promoveu em desfavor do banco recorrido a presente demanda, sustentando a existência de desconto fraudulento em sua folha de pagamento, cujo empréstimo nunca pretendeu adquirir.

Em manifestação de ID. 171981519, o Juízo
a quo
informou que tomou ciência de que o causídico da parte autora se encontrava suspenso pelo Órgão de Classe do Conselho Seccional de Mato Grosso do Sul (OAB/MS nº 14572), ocorrido através do Processo SED nº 23435/2021, até a data 28/06/2023, e, em razão disso, determinou a intimação da parte autora para regularizar sua representação processual.

Sobreveio aos autos certidão negativa do Oficial de Justiça ,
in verbis: “(...) tendo em vista não ser possível encontrá-la, sendo o número (318) inexistente, haja vista que em Colider, não possui Bairro Jaime Marques, e sim (Bairro Celídio Marques) e, que no Bairro Celídio Marques não possui quadra 318. Assim sendo, devolvo o mandado à Secretaria aguardando novas determinações. O referido é verdade e dou fé.”

Na sequência, o Juízo
a quo e
xtinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 76, § 1º, inciso I, e 485, inciso IV, ambos do CPC.

Em suas razões, a parte autora, aduz que no momento da intimação, os efeitos do do Processo SED nº 23435/2021, se encontrava suspenso, haja vista o deferimento da medida liminar no MS de nº 5002608-97.2023.4.03.6000. Assim, requer que a sentença seja cassada com o prosseguimento do feito.

Pois bem.

O art. 76 do CPC dispõe que:

“76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I – o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II – o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III – o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre.

§2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I – não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

II – determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.

Assim, da análise do mencionado artigo, é imperioso destacar que para que ocorra a extinção, é necessário que o Juízo oportunize a parte a regularização do vício, haja vista que o defeito de representação é um vício sanável que pode ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição.

In casu
, houve a tentativa de intimação pessoal da parte autora para regularizar sua representação processual, no entanto, o oficial de justiça não encontrou o endereço para efetivar sua intimação, nos termos da certidão de ID. 171981521.

Assim, a sentença deve ser anulada, haja vista que não foi dada a oportunidade à parte autora para regularizar sua representação, bem como que no momento da intimação não havia vício a ser sanado, uma vez que os efeitos do do Processo SED nº 23435/2021, se encontrava suspenso, haja vista o deferimento da medida liminar no MS de nº 5002608-97.2023.4.03.6000.

Neste seguimento, é entendimento desta Egrégia Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INELEGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – VÍCIO SANÁVEL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SANAR O VÍCIO – NULIDADE DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO –
RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, uma vez constatada a deficiência na representação processual é necessária a intimação pessoal da parte, a fim de que supra tal vício, não sendo suficiente a intimação do advogado pelo órgão de imprensa oficial.

É nula a sentença extintiva que não efetivou a intimação pessoal da parte autora para regularizar a representação processual, diante da ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o que configura cerceamento do direito de defesa.

O defeito de representação é vicio sanável que pode ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição, a teor do disposto no artigo 76, do CPC. (TJ-MT 10144387320218110041 MT, Relatora: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento:31/05/2023, Data de Publicação: 01/06/2023). ”

Dispositivo.

Posto isso, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença, e, via de consequência, determino o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para o regular andamento do feito.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023